Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720346-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARISETE VENINA DE ARAUJO OLIVEIRA RECORRIDO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA DECISÃO A parte autora interpôs recurso inominado desacompanhado do pagamento do preparo recursal e de pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, verifica-se que tal pedido foi feito quando da propositura da ação e, ainda, que há declaração de hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora, ora recorrente, para que comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, extrato de conta bancária ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator